Tribunal: TJMT
Processo: 0037235-75.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037235-75.2012.8.11.0041
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: RENATO MARINI
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 144, §1o do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges